Tribunal: TJDFT
Processo: 0730335-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0730335-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GEOVANI DA SILVA RODRIGUES IMPETRANTE: DOUGLAS LACERDA LUCAS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de GEOVANI DA SILVA RODRIGUES, tendo em vista alegada inércia do d. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DF em apreciar pedido de remessa dos autos à Vara de Execuções Penais da Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO, a fim de que aquele Juízo adote as providências necessárias ao advento da progressão de regime. A liminar vindicada foi deferida para determinar ao d. Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal que proceda à imediata análise dos requerimentos de mov. 167.1, 172.1, 173.1 e 175.1 quanto à remessa do processo de execução para a Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO (ID 61965980). Informações da autoridade impetrada ao ID 62447580, em que noticia ter proferido, no dia 1o/08/2024, após unificação das execuções, decisão de regressão de regime em razão da prática de novo crime, oportunidade em que determinou a remessa dos autos, com urgência, ao Juízo da Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO. A referida decisão foi anexada (ID 62447582). Parecer da d. Procuradoria de Justiça ao ID 63033608, em que oficia no sentido de que seja declarado prejudicado o habeas corpus, ante a perda do objeto. É o relatório. DECIDO. Conforme noticiado pela autoridade impetrada, em suas informações (ID 62447580), após unificação das execuções do paciente, foi proferida, no dia 1o/08/2024, decisão de regressão de regime em razão da prática de novo crime, oportunidade em que determinou a remessa dos autos, com urgência, ao Juízo da Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO (decisão colacionada ao ID 62447582). Ademais, conforme manifestação da d. Procuradoria de Justiça (ID 63033608), “Compulsando os autos de execução n.o 0072771-81.2008.8.07.0015, remetidos ao Juízo da Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO, verifica-se que, inclusive, já foi proferida decisão deferindo ao reeducando a progressão para o regime semiaberto (ID: 373266771, ExPe).” Desta forma, não mais subsistem os fundamentos deste writ, inexistindo utilidade no exame do mérito do habeas corpus, ante a evidente perda do objeto. Posto isso, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora